Tribunal: TJDFT
Processo: 0717996-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717996-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRESSA CARLA CORREA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LAD. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. PATAMAR. 1/6. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. I – O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência, configurada pelo flagrante de tráfico em via pública. II – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, do local e das circunstâncias da prisão, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28 da LAD. III – A confissão extrajudicial pode ser validamente empregada na formação do convencimento judicial, mesmo quando não confirmada em Juízo, desde que corroborada pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pelos depoimentos das testemunhas policiais. IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. V – Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” VI – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VII – Quando a confissão, ainda que prestada na fase do inquérito e retratada em Juízo, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ. VIII – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. IX – O fornecimento de drogas no sistema delivery, a apreensão de elevado valor em dinheiro sem a comprovação de atividade remunerada lícita ou suficiente para tanto, bem como a identificação de mensagens de tratativas de vendas de drogas em celular, são elementos que demonstram a dedicação dos agentes à atividade criminosa e impedem a aplicação do privilégio. X – Quando a prova dos autos demonstra que o veículo apreendido foi utilizado para o tráfico de entorpecentes, o seu perdimento é medida que se impõe, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF, e art. 63 da LAD. XI – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT. XII – Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente providos os apelos das rés e desprovido o do réu A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, defendendo o cabimento da redução da pena diante do tráfico privilegiado. Aduz que todos os requisitos legais foram preenchidos. Assevera que não há prova nos autos de que se dedique a atividades criminosas. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende o reconhecimento de nulidade das provas colhidas por meio do ingresso indevido em sua residência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, ao assentar que “o fornecimento de drogas no sistema delivery, a apreensão de elevado valor em dinheiro sem a comprovação de atividade remunerada lícita ou suficiente para tanto, bem como a identificação de mensagens de tratativas de vendas de drogas em celular, são elementos que demonstram a dedicação dos agentes à atividade criminosa e impedem a aplicação do privilégio” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à nulidade apontada, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF.” (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010